Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005554-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Campo Verde/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no APFD n.o 1001199-69.2021.811.0051 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal.
De início, relata a i. Defensora Pública que o beneficiário do writ foi preso em flagrante delito no dia 01/04/2021, ao ser surpreendido pelo gerente da “Lojas Americanas” enquanto intencionava furtar 06 (seis) bonecas Barbie; 04 (quatro) bonecos Barbie; 02 (dois) kits de aparelho de barbear, marca Gilette; uma toalha vermelha, marca Santista Prata; 03 (três) cuecas, tamanho P; uma cueca, tamanho M; e 02 (dois) kits de escovas de dentes, todos pertencentes ao estabelecimento comercial. Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.
Como primeira vertente da presente impetração, a firmatária do remédio heroico ressalta a maior excepcionalidade conferida à prisão preventiva com a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para depois sustentar que a medida constritiva se revela ofensiva aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das cautelares, pois, na sua intelecção, o crime de furto qualificado se deu na modalidade tentada, demais disso, as peculiaridades fáticas, somadas às circunstâncias pessoais do segregado, indicam que não é sujeito de elevada periculosidade, tampouco que se dedica à criminalidade e, por isso, em caso de futura e eventual condenação, cumprirá sua reprimenda em regime diverso do fechado, a tornar desarrazoado o seu recolhimento provisório ao cárcere.
À título de segunda causa de pedir, aponta a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao periculum libertatis, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que, em liberdade, o paciente cometerá novos crimes, tumultuará a instrução criminal e/ou se furtará de eventual responsabilização penal; mormente porque é detentor de predicados pessoais favoráveis e está sob suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, devendo ser observada in casu a maior excepcionalidade da prisão preventiva no atual contexto de emergência sanitária desencadeada pela pandemia da Covid-19.
Com lastro em tais premissas, a impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
O writ veio instruído com os documentos digitais registrados sob o ID 82086965.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, muito embora a i. Defensora Pública assevere que a medida constritiva imposta ao paciente se revela ofensiva aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade, conforme é cediço, a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir pela eventual quantidade de pena e regime de cumprimento a serem fixados acaso condenado o agente, no exercício de um juízo de futurologia.
Por outro lado, em um exame perfunctório dos autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com o delito patrimonial pelo qual está sendo investigado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da aparente contumácia delitiva do increpado, que, em tese, além de possuir outros registros criminais envolvendo delitos da mesma natureza, teria confessado à autoridade policial “a prática do crime de furto em análise e outros ocorridos anteriormente, demonstrando personalidade voltada a prática de crimes patrimoniais” (ID 82086965, p. 106).
Desta feita, ao menos nesse momento preliminar, concluo que os argumentos lançados pelo MM. Juiz de primeiro grau se revelam válidos e idôneos, porquanto consonantes com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Além do mais, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo segregado, à primeira vista e isoladamente consideradas, não garantem a liberdade provisória almejada (Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT), valendo acrescentar, de outro lado, que a teor do art. 282, §6o, do diploma processual penal, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas.
Por derradeiro, destaco que a pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados tão somente em razão da alardeada exposição destes a um maior risco de infecção pelo vírus no interior dos estabelecimentos prisionais, afinal, embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios por mais alguns meses, o que, atualmente, submete a isolamento social boa parte da população mundial; não considero o simples fato de o sujeito encontrar-se recolhido ao cárcere como justificativa apta a ensejar o deferimento liminar da ordem, principalmente se não há nos autos prova inequívoca da situação de maior vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua integridade física.
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pela impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator